Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0753097-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: FABRICIO DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pelo Exma. Sra. Desembargador Plantonista (ID 22353311), solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o envio da folha de antecedentes penais devidamente atualizada e esclarecida. 2. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 3. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator